Tribunal: STF
Processo: AI 673431
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA. LEGISLAÇÃO LOCAL.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
1.      O Tribunal a quo
   não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais
   tidos por violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e
   356 do Supremo Tribunal Federal.
2.      A controvérsia foi decidida
   com fundamento na legislação local, incidência da Súmula n. 280
   deste Tribunal.
3.      Nos termos da Súmula n. 636 do STF, não cabe
   recurso extraordinário por ofensa ao princípio da legalidade, se
   houver necessidade de rever a interpretação dada a normas
   infraconstitucionais.
4.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.